Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749584-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: I. L. F. DE S. IMPETRANTE: F. L. DA S. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 12.8.25, para garantia da ordem pública, por ofender a integridade física da companheira (ID 78274378). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão apresentou fundamentação genérica e abstrata, que não justifica a necessidade de garantia da ordem pública. O paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita - entregador por aplicativo (iFood) e motorista de Uber. Sua liberdade não traz risco à integridade da vítima, vez que não descumpriu medida protetiva. Além disso, o paciente tem visão monocular e necessita de auxílio em suas atividades cotidianas, incompatível com o sistema prisional. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. A vítima, na delegacia, disse que teve relacionamento de sete anos com o paciente, com quem tem filho de três anos. Eles moraram juntos por um ano. No dia dos fatos, estavam na casa da mãe do paciente, onde ele estava ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, o paciente foi embora, levando o filho, enquanto ela permaneceu no local. Posteriormente, o paciente telefonou para a depoente 27 vezes e enviou inúmeras mensagens, mas ela não atendeu nem respondeu, pois seu celular estava com pouca bateria. Por volta das três horas da manhã, ele apareceu na casa da sua amiga, onde ela estava (vítima), levando o filho no colo. Começaram a discutir e a se empurrar, e ele a xingou de vários nomes. Amigo do casal interveio e levou o paciente para casa. Mais tarde, já na residência de amigos, onde a vítima havia se abrigado, o paciente chegou de motocicleta, buzinando. Ele telefonou para ela e para a mãe dela, por volta das quatro horas da manhã, alegando falsamente que o filho deles estava sozinho em casa e que a vítima o havia abandonado. Por volta das 4 ou 5 horas da manhã, o paciente a agrediu fisicamente. Estava no veículo com o filho, tentando voltar para a casa da amiga. O paciente entrou no veículo, a agrediu e pegou o filho de seu colo, dizendo que ela só sairia de lá sem a criança. Decidiu ir embora de casa. Estava arrumando suas roupas quando o paciente apareceu. Ele suplicou que ela não fosse e ameaçou se matar. Além disso, ele a ameaçou e a sua mãe, dizendo que, se fosse preso, mataria as duas. O paciente não agrediu sua mãe (ID 245833859, ação penal). O paciente, na delegacia, disse que estava “bebendo” e começou a discutir com a namorada, sendo que terminaram por questões de ciúmes. Voltou para casa dela, tomou banho e deu banho em seu filho, quando novamente voltaram a discutir. Negou ter feito qualquer ameaça ou praticado ato de violência contra a vítima (ID 245833859, ação penal). Requeridas medidas protetivas na delegacia, foram deferidas nos seguintes termos: “suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar e proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares ou testemunhas” (ID 245833849, ação penal). A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade dos fatos -- “lesão corporal em que o custodiado desferiu golpes contra o nariz da vítima, impondo a sua presença no carro, e arrancando-lhe o filho dos braços. O caso revela especial gravidade, sobretudo pela insistência do custodiado em ter acesso à vítima, telefonando mais de 27 vezes no dia dos fatos, assim como por ter invadido a casa da vítima armado” (ID 78274378). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Em que pese a gravidade dos fatos e o relacionamento conturbado do casal, nada indica que o réu, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. De acordo com o laudo, as lesões sofridas pela vítima não foram graves: “escoriação, medindo 1,0 cm na pálpebra inferior esquerda e duas feridas contusas, medindo 0,5 cm cada, na mucosa labial superior à direita” (ID 245834564, ação penal). E, no formulário de avaliação de risco de violência doméstica, a vítima disse que o réu nunca a havia agredido. Nunca registrou ocorrência ou requereu medida protetiva contra ele. Questionada se o agressor já tinha usado ou ameaçado usar arma de fogo contra ela ou ter fácil acesso a arma, respondeu que não (ID 245833850, ação penal). Além disso, o paciente é primário, com residência fixa e emprego lícito (ID 245833633). Medidas cautelares e as medidas protetivas fixadas, que permitirão ao paciente continuar a trabalhar, mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as medidas protetivas, será recolhido à prisão. Além das medidas protetivas, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06 e do art. 4o da Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES